Tribunal: TJMT
Processo: 1004332-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004332-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.921-00 (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CÔMPUTO DE PERÍODO INTERRUPTIVO COMO SE CUMPRIDO FOSSE, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. DATA DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR A SER CONSIDERADA COMO DATA-BASE PARA PRETENDER OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INTERPRETAÇÃO DO ART. 127, DA LEI 7.210/84. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 534 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

A data-base para o cômputo de tempo necessário de cumprimento da pena, com vistas a eventual progressão de regime, diante da falta de previsão legal (art. 127 da LEP) e sob pena de violação do objetivo ressocializador da sanção penal, deve ser considerada como a do dia da última prisão (fuga ou recaptura), ou, da falta grave, porquanto este cenário acarreta a interrupção do prazo para concessão de benefícios executórios.

2.

Se comprovado nos autos, que o agravante, no curso da execução de pena em regime semiaberto, cometeu falta grave (crime doloso contra a vida) e, por consequência disso, o Juízo das Execuções penais determinou o lançamento do período da interrupção no cálculo da pena no sistema respectivo (
SEEU
), de forma consentânea com o caso, resta inviável, por razões lógicas, considerar período interruptivo no cálculo de pena como se cumprido fosse.

3.
A garantir o direito à contagem do tempo para obtenção de benefícios durante a execução penal, o STJ já firmou entendimento por meio da Súmula 534, segundo a qual,
"a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marciano Ferreira Lima

interpôs
Agravo em Execução

Penal,
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT
, nos autos do PEP no 2412-95.2016.811.0086, em que
indeferiu pedido da exclusão do período de interrupção
lançado no cálculo da pena e
indeferiu pedido de alteração da data-base
para concessão de benefícios executórios (ID 160463668).

Em suas razões, o agravante postula a
exclusão do período de interrupção incluso no cálculo de pena
, compreendido entre
11.04.2018 a 26.03.2019
, por entender que implicaria no “retardamento” indevido para obtenção de progressão de regime, com a consequente
alteração da data-base
(ID 160463667).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso interposto (ID 160463671).

Em sede de
Juízo de Retratação,
foi mantida a decisão (ID 160463672).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do agravo
(ID 164634165), consoante respectivo sumário que segue:

“
SUMÁRIO
: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA EXCLUSÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DA PENA DEVE CONSTAR DO CÔMPUTO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 534 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Durante o curso do processo executivo de pena, o agravante
Marciano Ferreira Lima
, que cumpria pena em regime semiaberto desde 22.11.2016, em razão de duas condenações definitivas (AP n.
0000872-46.2015 e AP n. 0008886-72.2014)
cometeu falta grave, decorrente de delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II do CP) que, após regular trâmite processual, originou-se condenação definitiva oriunda da AP no. 0003371-95.2018.8.11.0086.

Assim, as penas foram unificadas e,
Marciano Ferreira Lima,
atualmente,

cumpre
pena unificada de 20 anos, 5 meses e 29 dias
de
reclusão
em
regime fechado
(
PEP no. 0002412-95.2016.8.11.0086 –
Atestado de Pena – ID

160463673
), em razão do somatório das seguintes sanções:

1.

AP no.
0000872-46.2015.8.11.0086
, pela autoria do delito de
Roubo Majorado e Corrupção de Menores, à pena de 8 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado;

2.

AP no.
0008886-72.2014.8.11.0015,
pela autoria do crime de
Porte Irregular de Arma de Fogo à pena de 3 anos, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e,

3.

AP no. 0003371-95.2018.8.11.0086,
pela autoria do delito de Homicídio Qualificado na forma tentada, à reprimenda de 8 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão, no regime inicial fechado.

Naquele caso, o Juízo das execuções, após manifestação ministerial e realização de audiência de justificação, reconheceu falta grave cometida pelo agravante (crime doloso contra a vida); regrediu o regime de pena, do semiaberto para o fechado (art. 118, I, c/c art. 52, ambos da Lei de Execuções Penais); declarou a perda de 1/3 dos dias remidos; determinou o registro de interrupção do período da falta grave, do período compreendido entre 11.04.02018 a 26.03.2019 e, modificação a alteração da data-base nos seguintes termos (ID 160463673 – fls. 206/223):

“... Deverá constar como período de interrupção o compreendido entre 22/11/2016 e 10/01/2017; e 11/04/2018 até a presente data.

A data-base para novos benefícios de progressão deve ser a da última falta grave, ou seja 13.05.2018, e a do livramento condicional deve ser a do início do cumprimento da pena”. sic.

Diante desse contexto, o agravante pleiteia neste grau de jurisdição, que seja
decotado o período de interrupção ora registrado no cálculo de pena (11.04.2018 a 26.03.2018)
e, por consequência, alterado o marco inicial da data-base para fins de concessão de progressão de regime (
antes do cometimento da falta grave),

j
á que tais pedidos foram indeferidos pelo Juízo das execuções penais.

Sem razão.

Agiu com acerto o magistrado.

Isso, porque, o cometimento de falta grave tem como consequências a regressão de regime prisional, prevista no artigo 118 da Lei de Execução Penal e a perda dos dias remidos, na forma do artigo 127 do mesmo dispositivo legal, bem como a alteração da data-base.

Assim,
a data base-para concessão de benefícios deve ser a data da
falta grave cometida pelo agravante – 13.05.2018 -,

já que não se deve considerar o período em que o agravante permaneceu cumprindo pena em regime semiaberto, como tempo de pena cumprida.

Embora a legislação pátria não contemple expressamente, o marco inicial para fins de cômputo de benefícios penais, não impede que o julgador se valha de
métodos interpretativos, como o teleológico e o sistemático, para chegar a uma data-base justa
, como no caso, a data da falta grave cometida.

Sobre o tema, colaciono excerto de julgado do colendo STJ:

“... 3. "A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo" (REsp 1.364.192/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Terceira Seção, DJe 17/9/2014). (...)”. (HC 330.611/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016). Destaquei.

Partindo dessas premissas e aliado ao entendimento de que a Execução Penal, também, é pautada no Princípio Constitucional da Individualização da Pena, nos termos do art. 5o, inc. XLVI, da CF, há de se considerar que a inexistência de previsão legal específica para a alteração do marco inicial de contagem do prazo para a obtenção de benefícios na Execução Penal, não pode ser tomada em desfavor do apenado, contudo,
também não pode ser considerada em seu favor,
visto que nesse caso, o
agravante cometeu falta grave – delito doloso contra a vida,
e assim,

interrompeu-se
o prazo da contagem para concessão de benefícios executórios
.

Em tempo, registre-se que, a prática de fato definida como crime doloso, no curso da execução penal, ainda sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, configura falta grave (art. 52 da LEP).

Outrossim, o marco da data do cometimento de infração, deve ser sim considerada como nova data-base para contagem do prazo, para fins de benefícios em sede de execução da pena do agravante.

Ademais, a teor do que se extrai da interpretação teleológico-sistemática da norma elencada no art. 127 da LEP,
in verbis: “
Em caso de falta grave
, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem
a partir da data
da infração disciplinar
”
.
Destaquei.

Seguindo essa linha de raciocínio, o entendimento neste Tribunal é o de que o
dies a quo
para contagem do interstício necessário à
concessão de benefícios em sede de Execução Penal deve ser aquele em que ocorreu o evento ensejador da falta grave
, confira-se:

“(...)
“
A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a
interrupção
do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o
dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga, a data da recaptura
, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013) (...)”. (N.U 1002903-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021). Destaquei.

Tal entendimento já está pacificado pela Súmula 534 do STJ,
in verbis:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.” (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

O posicionamento aqui adotado é o que melhor atende aos objetivos da ressocialização; caso contrário, seria considerado como cumprimento de pena pelo agravante,
o período entre os anos de 1.04.2018 a 26.03.2019, em que cometeu falta grave.

Logo, verifico que restou demonstrado nos autos a conduta diversa do permitido, para o cumprimento de pena em regime semiaberto pelo agravante/reeducando, qual seja falta grave pelo cometimento de crime doloso contra a vida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto
,
em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal manejado por
Marciano Ferreira Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023